Tribunal: STF
Processo: RMS 22815
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: MAGISTRADA DA JUSTIÇA MILITAR DE PRIMEIRO GRAU.
REMOÇÃO COMPULSÓRIA. PROCESSO DISCIPLINAR QUE ESTARIA EIVADO DE
NULIDADES.
Improcedência da alegação. Controvérsia que, de resto, gira
em torno de questões de fato, insuscetíveis de ser dirimidas sem a
produção de novas provas, várias delas, ademais, de todo
irrelevantes para o seu deslinde.
Recurso improvido.